Tribunal: CARF
Processo: 18186.725974/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725974/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
ATRASO ENTREGA DACON. MULTA. CABIMENTO.
O atraso na entrega da Dacon gera a aplicação da multa prevista no art. 7o da
Lei no 10.426/02, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA GERAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O Princípio da Especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral. Assim, mesmo com o advento do art. 8o da Lei n° 12.766/12,
dando nova redação ao art. 57 da MP n° 2.158-35/01, o art. 7o da Lei no
10.426/02 permaneceu válido e eficaz.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.456, de 31 de janeiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 18186.725946/2013-40, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725974/2013-67
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Em decorrência de atraso verificado na entrega do Demonstrativo de Apu-ração
de Contribuições Sociais – DACON referente ao mês 11/2012, foi expedida
contra a Interessada a Notificação de Lançamento de fl. 17, com vistas à
cobrança da multa prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002 (com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004), no valor de R$
78.746,10
Cientificada da exigência em (...), a Interessada apresentou, (...), alegando, em
síntese, que:
- com o advento da Lei no 12.766, de 2012, e a nova redação que foi dada ao art.
57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o art. 7o da Lei no 10.426, de
2002 — base legal para a aplicação da multa em apreço — restou tacitamente
derrogado;
- a partir da entrada em vigor da Lei no 12.766, de 2012 — vale dizer, desde
28/12/2012 —, a multa por atraso de declarações, demonstrativos ou
escrituração digital passou a ser de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que apuram o lucro real (caso da
Impugnante);
- considerando o novo tratamento legal dispensado ao assunto, há de se concluir
que a multa devida no caso concreto, após a redução de 50%, é de apenas R$
750,00, importância já recolhida pela Impugnante, conforme Darf anexado aos
autos (fl. 31);
- a multa que o Fisco pretende aplicar, no valor de R$ 78.746,10, tem caráter
confiscatório e atenta contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, circunstância agravada pelo fato de as informações prestadas
no DACON já constarem da EFD Contribuições, inexistindo, no caso, qualquer
prejuízo para o Fisco.
É O RELATÓRIO.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PESSOA JURÍ-
DICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL QUE ALEGA
HAVER APRESENTADO A EFD-CONTRIBUIÇÕES.
A apresentação do DACON fora do prazo fixado na legislação tributária enseja
a aplicação da multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004). A apresentação da EFD
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

Contribuições, por parte da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, não
supre a obrigação de entrega do referido demonstrativo.
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos, em síntese:
III. DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7o da LEI 10.426/02.
IV. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL ANTE A DÚVIDA QUANTO A CAPITULAÇÃO
LEGAL DO FATO – APLICAÇÃO DO ART. 112, I DO CTN.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Auto de Infração, consubstanciado
na imposição de multa por atraso na entrega do DACON referente a abril/2013,
com base no art. 7o da Lei 10.426/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei
11.051/2004, no valor de R$ 113.298,89.
Em sede de Impugnação a Recorrente reconhece o atraso, contudo, defendeu
que a notificação deveria ser cancelada, tendo em vista que o dispositivo legal
utilizado pela Fiscalização se encontrava revogado tacitamente pelo art. 8o da
Lei no 12.766/2012 (que conferiu nova redação ao art. 57 da MP 2.158-35/01), o
qual prevê multa menos gravosa para o atraso da entrega da DACON, no valor
de R$ 1.500,00, conforme previsto no art. 57, inciso I, alínea “b”, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 (com redação dada pela Lei no 12.766/2012).
O julgado a quo manteve a multa, pelos seguintes fundamentos:
No tocante a este ponto, a Impugnante argumenta que, com o advento da Lei no
12.766/2012, e a conseqüente alteração de redação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, já não seria possível aplicar a multa por atraso na
entrega do DACON com base no art. 7o da Lei no 10.426/2002. A penalidade
correta, de acordo com a linha de defesa, seria de R$ 1.500,00, conforme
previsto no art. 57, inciso I, alínea “b”, da Medida Provisória no 2.158-35/2001
(com redação dada pela Lei no 12.766/2012).
Pois bem. Em que pesem os respeitáveis argumentos trazidos pela Impugnante, o
entendimento da Receita Federal, consubstanciado no Parecer Normativo RFB no
03, de 10/06/2013, é de que o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, não foi revogado
pela Lei no 12.766, de 2012:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

PARECER NORMATIVO RFB no 3, de 10 de junho de 2013
(D.O.U. de 12/07/2013)
ASSUNTO: Normas sobre administração tributária EMENTA: Obrigações acessórias. Intimação para entrega de declaração,
demonstração ou escrituração digital. Nova redação do art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de 2012. Revogação da multa geral
por descumprimento de obrigação acessória. Conseqüências.
(...)
CONCLUSÃO
10. Em conclusão:
(...)
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na
redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941,
de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, do art. 7o da
Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o
do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as
multas do art. 7o da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de
2012, do art. 7o da IN no 1.015, de 2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002,
do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN no 341, de 2003, art. 476
da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do art; 3o da IN
no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser
aplicadas;
(...)
Considerando que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
estão vinculadas ao “entendimento da RFB expresso em atos normativos” (art.
7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011), reputo correta a aplicação da
multa por atraso na entrega do DACON com base nas regras do art. 7o da Lei no
10.426, de 2002.
(ii) – Da alegação de ofensa aos princípios constitucionais da vedação do
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à alegação de ofensa aos princípios da vedação do confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, é imperioso lembrar que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional). Uma vez, portanto, configurado o descumprimento da obrigação
tributária, principal ou acessória, é dever da autoridade fiscal aplicar a
penalidade prevista em lei, nos estritos termos da moldura normativa.
Ao julgador administrativo, por seu turno, é vedado afastar a aplicação de lei
validamente inserida no ordenamento jurídico, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
(iii) – Da alegação de inexistência de prejuízo para o Fisco em virtude da
disponibilização dos mesmos dados na EFD-Contribuições.
Quanto a este último ponto, é verdade que determinadas empresas obrigadas a
escriturar a EFD-Contribuições foram dispensadas da entrega do DACON. É o
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

que ocorreu, por exemplo, com as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado, relativamente aos fatos geradores ocorridos após
01/01/2013 (art. 1o, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.305, de
26/12/2012).
Atente-se, todavia, para o fato de que esta dispensa não alcançou as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, que continuaram obrigadas a entregar
o DACON relativamente aos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2013
(Instrução Normativa RFB no 1.015, de 05/03/2010, c/c Instrução Normativa
RFB no 1.441, de 20/01/2014).
Uma vez que a Interessada se coloca como pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, não há como dispensá-la da entrega do DACON em questão.
Conclusão
À vista de tais razões, nego provimento à impugnação da Interessada, para
manter a cobrança da multa nos exatos termos em que foi aplicada.
O Recurso voluntário defende em específicos os seguintes pontos:
III. DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7o da LEI 10.426/02.
IV. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL
ANTE A DÚVIDA QUANTO A CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO –
APLICAÇÃO DO ART. 112, I DO CTN.
Entendo que não assiste razão ao impugnante visto que, conforme bem
demonstrado pelo julgado a quo, não houve revogação tácita do artigo 7o da Lei
n.o 10.426/02, trata-se de lei especial que rege a matéria e que se encontrava em
pleno vigor no ordenamento jurídico à época da autuação. Assim dispõe a
legislação aplicável:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo; e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei
no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que
trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais
entregues após o prazo.
Sobre o fundamento de redução do valor da multa em 50%, tendo em vista o
disposto no § 3o do art. 8o, da Lei n° 12.766/2012, não se aplica ao caso porque
a referida lei que trata das normas gerais em matéria de penalidades não pode
afastar a norma específica, no caso o artigo 7o, da Lei no 10.426/2002, que trata
especificamente da multa pela não apresentação do DACON. Neste sentido, há
entendimento deste CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
ATRASO ENTREGA DACON. MULTA. CABIMENTO.
O atraso na entrega da Dacon gera a aplicação da multa prevista no art. 7o da Lei
no 10.426/02, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA GERAL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O Princípio da Especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral. Assim, mesmo com o advento do art. 8o da Lei n° 12.766/12, dando
nova redação ao art. 57 da MP n° 2.158-35/01, o art. 7o da Lei no 10.426/02
permaneceu válido e eficaz.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

SUPERVENIÊNCIA DE NORMA QUE EXTINGUIU A DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A extinção da DACON se deu, unicamente, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, permanecendo, contudo, a
obrigatoriedade de sua entrega quanto aos fatos geradores anteriores. (Acórdão
no 3002-001.725 - Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOVA LEI. INAPLICABILIDADE.
O advento do art. 8o da Lei n° 12.766, de 2012, ao dar nova redação ao art. 57 da
MP n° 2.15835, de 2001, não revogou tacitamente o art. 7o da Lei no 10.426, de
2002, de forma que a multa pelo atraso ou pela não entrega de DACON continua
sendo calculada pela regra contida no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002.
(Acórdão no 3003-001.268 – Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora )
No que se refere à dúvida suscitada pela recorrente que defende ser aplicável ao
caso a legislação que abrange a extemporaneidade, prevista no art. 57, inciso I,
alínea “b” da MP 2.158-35/01, com redação dada pelo art. 8o da Lei 12.766/121,
cumpre repetir, por uma questão de coerência, a aplicabilidade do princípio da
especialidade da norma, que no presente caso é a Lei no 10.426/2002.
Sobre esse ponto é destaque do Recurso Voluntário:
11. Ao constatar que a multa prevista pelo atraso na apresentação das
declarações mostrava-se excessiva e desproporcional1, posto que muitas vezes a
entrega em atraso decorre de equívoco escusável dos contribuintes, a Presidente
da República editou a Medida Provisória no 575/2012, convertida na Lei no
12.766/2012, a qual atribuiu nova redação ao art. 57, inciso I, alínea “b” da MP
2.158-35/01 para reduzir a multa por entrega extemporânea de Declarações para
o montante de R$ 1.500,00 por mês calendário. Vejamos o dispositivo:
(...)
12. Ora, uma leitura perfunctória dos dispositivos é suficiente para verificar que
ambas as leis tratam da mesma matéria (entrega extemporânea de declarações e
demonstrativos – DACON, DCTF, DIPJ etc), trazendo a nova redação dada pela

1 “Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou escrituração
digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I - por apresentação extemporânea:

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na última
declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

Lei 12.766/2012 uma penalidade mais branda e adequada àquelas empresas que
entreguem suas declarações em atraso.
13. Restando cristalino que os dispositivos tratam da mesma matéria,
disciplinando inteiramente as multas aplicadas pelo atraso na entrega de todas as
declarações e demonstrativos tais como o DACON, tem-se por configurada a
derrogação tácita do art. 7o da Lei 10.426/2002 pela nova redação fornecida pela
Lei 12.766/12. Isto porque, como é cediço, a lei posterior revoga quando
discipline integralmente a matéria, conforme determina o art. 2o, §1o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis:
(...)
Aqui cabe uma a necessária conceituação de extemporaneidade, que significa
ato prematuro ou precoce, abarcado pelo conceito de intempestividade mas não
pelo atraso e sim pela antecipação. Nesse passo, ao contrário do que alega o
Recorrente, não se trata de entrega de declaração em prazo anterior ao
determinado pela RFB a incidir o diploma legal previsto no 57, inciso I, alínea
“b” da MP 2.158-35/01, que caracterize a extemporaneidade, por tratar o
presente caso de entrega de declaração em atraso, ou seja, após o prazo
estipulado, inaplicável, portanto, o artigo 112, I2 do CTN. Veja-se (e-fls. 16):

Nota-se que não houve dúvidas quanto ao dispositivo de lei a ser aplicado, o ato
da fiscalização foi pautado na legalidade estrita e por essa razão a autuação deve
ser mantida.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725974/2013-67

Fl. 89
DF CARF MF
Original